Tribunal: STF
Processo: RE 761506
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PRECÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    Tal como constatou a decisão agravada, a solução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.